Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0712543-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINHO FERREIRA SERPA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Verifico que a questão devolvida a esta instância revisora por meio do agravo teve sua repercussão geral reconhecida pelo c. STF (Tema 1170), razão pela qual determino a suspensão do feito até que se ultime o julgamento naquele Tribunal. P.I. Carmelita Brasil Relatora